Tribunal: TJDFT
Processo: 0009891-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009891-49.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONARDO LUCIANO LEOI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme já assentado no item 2 da decisão ID 21648308, o Distrito Federal já concordou em pagar o acordo direto sem a incidência de contribuição previdenciária. 2. Quanto ao requerimento de isenção do imposto de renda (ID 22267306), manifeste-se o ente devedor, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, devendo esclarecer, também, se a verba deste precatório decorre de aposentadoria, pensão ou reforma. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios